Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-46.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESACATO e DANO QUALIFICADO. Artigos 163, § único, inciso III e 331 do CP. Condutas de desacatar policiais no exercício da função e amassar a lataria da viatura com um chute. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial. Palavra dos policiais corroborada. Confissão parcial na delegacia. Negativa isolada em juízo. Alegação de que se encontrava embriagado. Pretendida

Ementa:
DESACATO e DANO QUALIFICADO. Artigos 163, § único, inciso III e 331 do CP. Condutas de desacatar policiais no exercício da função e amassar a lataria da viatura com um chute. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial. Palavra dos policiais corroborada. Confissão parcial na delegacia. Negativa isolada em juízo. Alegação de que se encontrava embriagado. Pretendida absolvição fundada na atipicidade do dano por ausência do elemento subjetivo. Embriaguez completa e fortuita. Circunstância não comprovada. Inteligência do artigo 28, inciso II, do CP. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENAS. Afastamento do acréscimo sucessivo de 1/6 fundado nos maus antecedentes e na agravante da reincidência. Prescrição quinquenal. Artigo 64, inciso I, do CP. Pena-base fixada no mínimo legal. Concurso formal entre os delitos de desacato. Artigo 70 do CP. Elevação de 1/6. Concurso material entre os crimes de espécies distintas. Concretização em 1 ano e 1 mês de detenção, mais 10 dias-multa. Regime aberto. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Manutenção. Provimento parcial do apelo defensivo.